Tribunal: TJBA
Processo: 0517446-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517446-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

APELADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMELY ALVES PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA TOTAL E PARCIAL. ESTABELECIMENTO DE RESTAURANTE FAST-FOOD. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR FUTURO. TRANSFORMAÇÃO DOS INSUMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO.

1. A antecipação tributária total e parcial do ICMS pressupõe a existência de um fato gerador futuro, consistente na revenda da mercadoria adquirida.

2. No caso dos restaurantes e estabelecimentos similares, os insumos adquiridos não se destinam à revenda, mas são transformados e incorporados aos produtos finais (refeições), inexistindo fato gerador futuro que justifique a antecipação do imposto.

3. O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 limita a antecipação parcial às "aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização", hipótese não configurada quando os produtos são adquiridos como insumos para elaboração de refeições.

4. Inaplicável o art. 166 do CTN ao caso concreto, pois a apelada figura como consumidora final dos insumos que adquire, não havendo repasse jurídico do encargo tributário. Precedentes do STJ.

5. Comprovado o recolhimento indevido do tributo, é cabível a restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos, a ser apurada em liquidação de sentença.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0517446-77.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .......... de ...................de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA